Tribunal: STF
Processo: RE 1256487
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 18, p. 16):
    “Recurso repetitivo (tema 882). Exigibilidade da taxa de associação de moradores. Proprietários não associados. Não há, no caso, obrigação propter rem (falta de registro da restrição do loteador e do compromisso).
    - Recurso não provido.”
    No Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XX, da Constituição Federal.
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido neste recurso. 
    No exame do RE 695.911-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, o Plenário desta Corte, pendente ainda o julgamento de mérito, assentou a repercussão geral do Tema 492 referente às controvérsias que versem sobre ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação – art. 5º, XVII e XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado.
    Cumpre ressaltar que o fato da cobrança decorrer de vínculo estabelecido em contrato padrão não impede a submissão do feito à sistemática da repercussão geral.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente